Tribunal: TJPA
Processo: 0809840-50.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809840-50.2019.8.14.0040

APELANTE: VITORIA MODAS LTDA - ME, NUBIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, CLEONICE ALVES COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0809840-50.2019.8.14.0040

APELANTE:
CLEONICE ALVES COSTA

APELANTE:
NÚBIA FRANCISCA DE OLIVEIRA

APELANTE:
VITÓRIA MODAS LTDA - ME

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA –

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INÉRCIA DAS AUTORAS/APELANTES – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA E NÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE INOBSERVADA –
EXIGÊNCIA INSCULPIDA NO §1º DO ART. 485 CPC/2015 –
SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem prévia intimação da parte autora/apelante, em razão de ausência de manifestação acerca de determinação judicial.

2 – Com efeito,
verificado que a parte não promoveu atos e diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

3 –
A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo na hipótese de abandono de causa, nos termos do art. 485, §1º do CPC
, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada deve ser anulada.

4 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
anulando a sentença vergastada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de março de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0809840-50.2019.8.14.0040

APELANTE:
CLEONICE ALVES COSTA

APELANTE:
NÚBIA FRANCISCA DE OLIVEIRA

APELANTE:
VITÓRIA MODAS LTDA - ME

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CLEONICE ALVES COSTA

e

OUTROS

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizada por si em face de
BANCO DO BRASIL S/A
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
2938756
), narraram os embargantes/apelantes que a instituição financeira embargada teria ajuizado ação de execução assentada em título desprovidos de certeza, liquidez; bem assim, haver abusividade na cobrança de juros,
tarifas e taxas e, ainda, descontos ilegais, fazendo-se necessário a apresentação dos extratos bancários, desde sua abertura até a data da última transação/operação.

Pugnaram, assim,
a concessão de gratuidade de justiça e pela procedência dos embargos para que fosse reconhecida a inexigibilidade do título executivo.

Juntaram os embargantes, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Em decisão de ID.
2938779, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, sendo determinando que a embargantes recolhessem as custas de ingresso no prazo de 5 (cinco) dias.

No ID. 2938780, foi certificado o não recolhimentos das custas de ingresso no prazo estabelecido pelo juízo primevo.

Em sentença de ID.
2938781
, determinou o juízo “
ad quo
” o cancelamento de distribuição, extinguindo o feito sem resolução de mérito, condenando, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Inconformadas, as embargantes
CLEONICE ALVES COSTA e OUTROS
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
2938787
).

Em Acórdão de ID.
5217957, este Colenda 2ª Turma de Direito Privado deu provimento ao recurso para anular a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Após o retorno dos autos ao juízo de origem, foi expedido ato ordinatório (ID. 7974034), instando as partes embargantes a se manifestarem, oportunidade em que estas quedaram-se silentes.

Ato contínuo, sobreveio sentença (ID. 7974036), em que o juízo primevo
extinguiu o feito sem resolução de mérito,
com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, deixando, outrossim, de condenar as embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformadas, as embargantes
CLEONICE ALVES COSTA e OUTROS
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
2938787
).

Alegam que
a sentença testilhada possuiria grave contradição entre o fundamento e a parte dispositiva, visto que extinção da demanda decorria da alegada inércia dos recorrentes em dar impulso no processo, sendo, entretanto, fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC, referente a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Arguem que as apelantes possuiriam legitimidade e interesse para se defenderem da ação de execução pela via dos embargos à execução, posto que do contrário, a lide executória também estaria fadada ao insucesso, tendo em vista que mantido o entendimento exposto na parte dispositiva da sentença, as recorrentes também não deteriam legitimidade e interesse processual para responder pela ação de execução movida pelo recorrido.

Aduzem que o eventual não cumprimento de ordem judicial, atrairia a incidência do inciso III do art. 485 do CPC, que, por sua vez, exigiria para sua aplicação a previa intimação pessoal da parte interessada a teor do §1º do citado dispositivo.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso para que anulada a sentença de piso seja determinada o retorno dos autos ao juízo de origem.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 8037900).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito das demandas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem previa intimação das exequentes/apelantes, em razão de ausência de manifestação acerca de determinação judicial.

Consta das razões deduzidas pelos ora apelante que
a sentença testilhada possuiria grave contradição entre o fundamento e a parte dispositiva, visto que extinção da demanda decorria da alegada inércia dos recorrentes em dar impulso no processo, sendo, entretanto, fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC, referente a ausência de legitimidade ou de interesse processual; que as apelantes possuiriam legitimidade e interesse para se defenderem da ação de execução pela via dos embargos à execução, posto que do contrário, a lide executória também estaria fadada ao insucesso, tendo em vista que mantido o entendimento exposto na parte dispositiva da sentença, as recorrentes também não deteriam legitimidade e interesse processual para responder pela ação de execução movida pelo recorrido; bem como que o eventual não cumprimento de ordem judicial, atrairia a incidência do inciso III do art. 485 do CPC, que, por sua vez, exigiria para sua aplicação a previa intimação pessoal da parte interessada a teor do §1º do citado dispositivo.

Da Necessidade de Intimação Pessoal

Compulsando os autos infere-se que determinada a intimação da exequentes, ora apelantes, para que se manifestassem acerca do prosseguimento da demanda,
quedaram-se inertes as demandantes
,
oportunidade em que o juízo
“a quo”
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC/2015, face a ausência de interesse.

Com efeito,
verificado que a parte não promoveu atos e diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

Nesse contexto, a extinção do feito não poderia ser fundamentada no inciso VI
[1]
do citado art. 485, mas sim sob a fundamentação de abandono, insculpida no art. 485, inciso III
[2]
do CPC/2015, de forma que, o §1º
[3]
do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte, o que não restou demonstrado no presente caso.

A intimação pessoal das exequentes/apelantes, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC vigente, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

“O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Por sua vez, a jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com escopo de cientificar a parte da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de extinção por abandono da causa por mais de 30 dias com base no artigo 485, III, do NCPC, por falta de recolhimento de custas para a citação da ré. Recurso do autor requerendo a anulação da sentença. Imperiosa necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC. Precedentes jurisprudenciais.
Súmula 290 do TJRJ. Anulação do julgado que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 05058100320148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 46 VARA CIVEL, Relator: NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/07/2016). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA.ART. 485, III DO NCPC INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO PROVIDO
. 1. A ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça configura abandono de causa e acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do NCPC. 2. Quando o motivo da extinção do processo for abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte, na forma do § 1º do art. 485 do NCPC. 3.
Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM 06385544220158040001 AM 0638554-42.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2017, Primeira Câmara Cível). (Grifei).

Processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Descumprimento da determinação de recolhimento das custas relativas ao serviço de impressão do sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Processo extinto com fundamento no artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil. Pretensão à anulação.
A extinção do processo, em rigor, parece ter se dado por abandono da causa, com enquadramento no inciso III do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil. Necessidade, portanto, de intimação pessoal da parte, nos termos do, § 1º, do aludido artigo 485. Extinção afastada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10088195720168260127 SP 1008819-57.2016.8.26.0127, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 11/04/2017, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2017).
(Grifei).

Em caso similar, este Egrégio Tribunal já se posicionou no mesmo sentido conforme julgado,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTOR QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS MESMO DEPOIS DE INTIMADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EQUIVOCADA. NECESIDADE DE ANULAÇÃO. CASO QUE SE ALMODA AO ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - O não recolhimento das custas iniciais pela parte, enseja na extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC (abandono de causa).

II - Para esses casos, necessário que o magistrado observasse o art. 485, § 1º, do CPC, que determina a prévia intimação pessoal da parte. Contudo, sobreveio a sentença, sem que tenha havido qualquer intimação pessoal do autor com a finalidade de saber de seu interesse no prosseguimento do feito. III - Portanto, entendo ser nula a sentença ora recorrida, por violação à determinação contida no art. 485, § 1º, do CPC, razão pela qual dou provimento à apelação
.

(TJ-PA - APL: 00122927120168140040 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2016). (Grifei).

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

[2]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[3]
§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Belém, 22/03/2022